Tribunal: TJMT
Processo: 1005397-97.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005397-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAMELA VIRGINIA COSTA - CPF: 045.085.061-78 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, trata-se de empréstimo devidamente assinado e celebrado, em ambiente virtual de domínio do MERCADO PAGO. A relação operacional e contratual existente confirma que o Mercado Pago e o Banco Topázio estão integrados e agem em harmonia na execução e gestão do contrato de crédito. Pelo exposto, conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE provimento para manter a decisão monocrática. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – RELAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO VERIFICADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante em razão do julgamento monocrático de improvimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante que manteve a sentença de improcedência dos pedidos declaratório e condenação formulados na inicial.

2.

Conquanto lançada decisão monocrática no sentido de negar provimento ao recurso, com a interposição do agravo interno e melhor análise dos autos e suas circunstâncias entendo pela modificação de entendimento acerca da matéria vertida nos autos, com o que passo a fundamentar.

3.

Colhe-se da petição de ingresso a negativa da parte autora sobre a existência dos débitos negativados, tendo a parte reclamante cumprido com o ônus da prova que lhe era imposto (CPC, art. 373, inciso I), eis que comprovou a existência das anotações contestadas (Id. nº 229296181).

4.

Logo, diante do que asseverado na exordial, competia à parte reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se acrescenta a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

No caso presente conquanto a parte tenha carreado aos autos documentação com o intuito de demonstrar legitimidade à sua conduta, certo é que não logrou apresentar elementos capazes de afastar a ocorrência do ato ilícito perpetrado ao anotar os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

6.

Infere-se do documento consistente no extrato de negativação (Id. nº 229296181) que a inscrição levada a efeito foi feita por solicitação da reclamada, entretanto, a documentação que instrui a petição de contestação não lhe empresta fundamento para tal conduta, porquanto aponta como credora a instituição Banco Topázio S/A (Id. nº 229296187 /
229296188 / 229296189 / 229296190 / 229296192
), nesse cenário, importa considerar que conquanto haja prova de crédito e débito, não há prova de que a parte reclamada, que operou a negativação, ocupe qualquer dos polos da relação, seja como devedora, seja como credora, de sorte que promover atos de credor, atuou de modo ilícito, ante a ausência de documento de crédito que justifique seu comportamento.

7.

Logo, ante a ausência de documento comprobatório do crédito em favor da parte reclamada, acaba o seu atuar afrontando a licitude, configurando ato ilícito que, nas circunstâncias dos autos servem para caracterizar o dano moral.

8.

Importa considerar que a parte reclamante possui outra anotação em cadastro de proteção ao crédito além daquelas que se constituem como objeto da demanda, todavia, referida anotação é posterior àquelas que são contestadas na presente demanda, de modo que resta afastada a incidência da Súmula nº 385 do STJ, restando configurada a hipótese de dano moral.

9.

Lado outro, no estabelecimento do valor devido a título de dano moral deve-se necessariamente serem consideradas dentre outras circunstâncias, o número de anotações posteriores eventualmente existentes em desfavor da parte, o que no caso presente deve ser aplicado ante a existência de uma anotação posterior, tal o que anota a Súmula nº 29 da TR/MT.

10.

Demais disso, considerando ainda a natureza do dano; as consequências, o comportamento e a situação econômica das partes, sem se afastar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim tendo por presente a manutenção do caráter pedagógico e reparatório da indenização, não permitindo que se configure hipótese de enriquecimento sem causa ao ofendido, tenho que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra suficiente.

11.

Presentes, pois, os pressupostos recursais
conheço
do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática para reconhecer a inexigibilidade dos débitos objetos da demanda e
condenar
a Agravada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

12.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

13.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024